Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027056-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LIMPARE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL LTDA - CNPJ: 33.239.010/0001-33 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS COM BASE NO VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário, deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a parte autora a proceder com a consignação do valor das parcelas que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível analisar a impugnação à concessão da assistência judiciária; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe ao Tribunal analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A autorização para consignação em juízo dos valores que a parte autora entende devidos encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados pela parte autora, especialmente o parecer técnico que aponta possíveis irregularidades na cobrança. O perigo de dano configura-se pela potencial execução de valores possivelmente indevidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário n. 1003822-17.2025.8.11.0003, movida por LIMPARE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para autorizar a parte autora a proceder com a consignação do valor das parcelas que entende correto, no prazo de 05 dias.

Em breve síntese, o agravante impugna, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravada, argumentando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira.

No mérito, sustenta a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, alegando que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que não há irregularidade nos atos praticados pelo banco e questiona qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso em tela, afirmando que a cobrança de saldo eventualmente devido é direito que assiste ao credor diante da inadimplência do devedor.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo para excluir ou reduzir a multa fixada, bem como revogar integralmente a tutela deferida.

Pedido liminar indeferido (ID 307270886).

Contraminuta apresentada no ID 310378880.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I - Da impugnação à concessão da justiça gratuita

No que tange à impugnação à concessão da assistência judiciária à parte agravada, observo que tal questão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Assim, não cabe a este Tribunal analisar alegações ainda não apreciadas pelo juiz natural, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, embora o agravante tenha impugnado o benefício concedido à parte autora, tal matéria deve ser primeiramente analisada pelo juízo de primeiro grau, que é o competente para apreciar os requisitos legais para a concessão. Somente após essa análise, e caso haja recurso específico contra a decisão que apreciar a impugnação, é que esta Corte poderá manifestar-se sobre o tema.

Nesse sentido, não conheço da impugnação.

II - Do mérito recursal

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Limpare Serviços de Limpeza e Conservação Predial Ltda contra o Banco do Brasil S.A., objetivando a revisão das cláusulas contratuais constantes de cédula de crédito bancário.

A demandante sustenta que celebrou com o banco recorrido a cédula de crédito bancário n.o 007.819.354, no valor de R$ 433.343,89, com prazo de 60 meses e parcelas mensais de R$ 19.118,19, tendo a primeira vencível em 25/10/2024. Alega a inserção de cláusulas abusivas no contrato, como capitalização diária de juros sem pactuação expressa da taxa diária, cobrança de tarifas indevidas, seguros não contratados, divergência entre taxa pactuada e efetivamente aplicada, além de ausência de informações claras e suficientes sobre os encargos.

Argumenta ainda que houve a renegociação de dívidas anteriores, sem que se configurasse novação, de modo que os encargos e ilegalidades dos contratos primitivos ainda subsistem. Postula, assim a declaração de nulidade das cláusulas abusivas com a revisão contratual com recálculo dos débitos.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a parte autora a proceder com a consignação do valor das parcelas pelo que entende correto.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma. Isso porque, ao contrário do que alega o agravante, a medida deferida não lhe causa qualquer prejuízo imediato, uma vez que apenas autoriza a parte autora a depositar em juízo os valores que entende devidos.

Trata-se, na verdade, de medida que visa garantir o resultado útil do processo, permitindo que a parte autora, que questiona judicialmente o valor das parcelas do contrato, possa depositar em juízo o montante que entende devido, evitando-se, assim, a mora e seus efeitos, caso ao final seja reconhecida a procedência de seus pedidos.

No caso em análise, verifico que a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados pela parte autora, especialmente o parecer técnico que aponta possíveis irregularidades na cobrança, cuja conclusão apontou “
um débito para o contratante no valor de R$ 7.224,15
”.

Quanto ao perigo de dano, este se configura pela potencial execução de valores possivelmente indevidos.

Ressalto que o depósito judicial dos valores controversos é medida que se coaduna com o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, que dispõe que "
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
".

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO - PODER GERAL DE CAUTELA - CABIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300)-
Pelo poder geral de cautela, é cabível autorizar o depósito em juízo das parcelas vincendas da dívida, de modo a garantir o resultado útil do processo e eventuais direitos de ambas as partes
.

(TJ-MG - AI: 10000190987198001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Cabível a concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças mensais mediante depósito em juízo dos valores incontroversos, pois há probabilidade do direito pretendido
, em razão da aparente abusividade da incidência de CDI, em contrariedade ao disposto na Súmula 176 do STJ; e prejuízo à subsistência do consumidor.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .(Agravo de Instrumento, No 52865857320238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 30-11-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52865857320238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 30/11/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL .
Tutela de urgência. Depósito em juízo. Manutenção do deferimento, uma vez que os elementos trazidos aos autos pela parte agravada evidenciam a probabilidade do direito e o dano
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . (Agravo de Instrumento No 70081478679, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70081478679 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

Quanto à alegação do agravante de que a decisão teria fixado multa em caso de descumprimento, após análise minuciosa da decisão agravada, verifico que a determinação limita-se a “
para autorizar a requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias
”, sem estabelecer qualquer sanção pecuniária. Trata-se, portanto, de equívoco do recorrente, não havendo o que se reformar neste ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025